Tribunal: STF
Processo: HC 245673
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão proferido no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral (eDOC.09):



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL. DOCUMENTO FALSO. APRESENTAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ARCABOUÇO PROBATÓRIO. ROBUSTEZ. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 72/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.1. No decisum monocrático, manteve-se aresto unânime do TRE/PR em que se confirmou a condenação do agravante – candidato ao cargo de vereador de Jaguariaíva/PR em 2012 – pela prática do delito de falsidade ideológica eleitoral, haja vista a apresentação de documentos falsos em processo de prestação de contas de campanha (art. 350 do Código Eleitoral).2. A exigência de quórum completo prevista no art. 28, §§ 4º e 5º, do Código Eleitoral refere-se a ações que possam causar, como efeito primário, a “[...] cassação de registro, anulação geral de eleições ou perda de diplomas”. Trata-se, portanto, das ações tipicamente eleitorais, como a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME) e a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE).3. No caso dos autos, tem-se ação de natureza penal, que, por si só, não é capaz de gerar os efeitos primários mencionados. De fato, eventual perda de mandato decorreria do art. 15, III, da CF/88, que prevê a suspensão dos direitos políticos em caso de “[...] condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos”. Portanto, a ausência de um dos integrantes do TRE/PR no julgamento, sem substituição, não gerou qualquer nulidade.4. Nos termos do art. 350 do Código Eleitoral, constitui crime “[o]mitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais”.5. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, “[p]ara que a conduta amolde-se ao art. 350 do Código Eleitoral, é necessário comprovar o elemento subjetivo, ou seja, que a omissão foi dolosa e teve a finalidade específica de alterar a verdade sobre fato relevante para fins eleitorais” (AgR-AI 0000655-48/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE de 7/2/2020). 6. No caso, conforme os registros efetuados pelo TRE/PR, nos autos de sua prestação de contas, o agravante foi intimado a informar os valores referentes à contratação das pessoas que haviam trabalhado em sua campanha. Em resposta, juntou declarações firmadas por esses indivíduos nas quais alegaram que não haviam prestado esses serviços. 7. Todavia, a Corte a quo consignou que a falsidade desses documentos era incontroversa, sendo “[...] inconteste que as declarantes trabalharam para a referida campanha, de forma gratuita”. 8. A materialidade do delito é incontroversa e a responsabilização criminal do agravante foi respaldada em arcabouço probatório variado e robusto: a) as próprias declarações de conteúdo inverídico firmadas pelas pessoas que trabalharam na campanha; b) a confissão do agravante de que “[...] ele não possuía administrador financeiro e que ele mesmo era o responsável pela prestação de contas”; c) o relato de uma das investigadas, no sentido de que “[...] foi o candidato quem lhe pediu que ela colhesse as assinaturas das declarantes”; d) a ausência de “[...] qualquer dado nos autos que indique que os condenados não possuíam, à época dos fatos, o adequado grau de instrução ou que apresentavam dificuldade de compreensão da realidade fática ou de convivência social”. 9. Nesse contexto, não há como se acolher a argumentação recursal quanto à nulidade ou à insuficiência da prova, restando incólume o art. 155 do Código de Processo Penal. 10. Por fim, o tema atinente à aplicação do art. 28-A do CPP, que prevê o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), é insuscetível de conhecimento por consistir em indevida inovação recursal em sede de agravo interno, além de não ter sido objeto de prequestionamento (Súmula 72/TSE). 11. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Sustenta-se, em síntese, que: a) o paciente é vereador e foi condenado, em primeiro grau, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, como incurso no crime do art. 350 do Código Eleitoral (falsidade ideológica eleitoral), mas afastada a sanção de perda de mandato à vista “lapso temporal desde a prática delitiva (quase 10 anos)”; b) em apelação, a pena corporal foi mantida incólume pelo TRE-PR, e dado parcial provimento a recurso do MPPR “apenas para consignar que, transitada em julgado a condenação, ocorrerá, automaticamente, a perda do mandato de Vereador de JOSÉ MARCOS PESSA FILHO, independentemente de deliberação no âmbito da Câmara Municipal”; c) interposto Recurso Especial Eleitoral ao TSE o impetrante arguiu “necessidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal ao então agravante, ora paciente, ante o preenchimento de todos os requisitos essenciais para sua celebração e, ainda, diante do posicionamento do Supremo Tribunal Federal de que o instituto deve ser aplicado de forma retroativa, a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado, nos termos do art. 5, XL, da Constituição Federal”; c) o TSE “deixou de analisar a tese defensiva atinente à aplicação do art. 28-A do CPP, que prevê o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), por considerar a matéria como indevida inovação recursal que não teria sido objeto de prequestionamento, a atrair a incidência da Súmula 72/TSE”; d) o impetrante opôs embargos de declaração no TSE, ainda não julgado, em razão do pedido de vista do Min. André Mendonça. 



     À vista disso, pugna, liminarmente, pela “concessão da tutela urgência, com fundamento no art. 26-C, da Lei Complementar 64/1990, para suspender os efeitos do acórdão condenatório que gerou a inelegibilidade do paciente, viabilizando, assim, a aprovação de sua elegibilidade para concorrer ao pleito eleitoral municipal, a ser realizado no dia 6 de outubro de 2024”. 



    No mérito requer “seja reconhecido o direito do paciente de aplicação de lei posterior benéfica, nos termos do art. 5º, inciso XL, da CF, e art. 2º, parágrafo único, do Código Penal, de modo que seja determinada a baixa do Recurso Especial Eleitoral nº 0600050-69.2020.6.16.0018, em vista ao Ministério Público, oportunizando o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal ao paciente”



    É o relatório. Decido. 



    1. No caso concreto, muto embora a presente impetração não comporte conhecimento, por figurar como sucedâneo de revisão criminal, há ilegalidade hábil a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    A Lei 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, introduziu ao Código de Processo Penal o instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), por meio do art. 28-A, que assim dispõe:



    “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:    I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;    II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;    III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal)     IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal),art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.”



    Trata-se de uma inovação no ordenamento jurídico brasileiro que, privilegia a justiça consensual e impactará de forma positiva no sistema de justiça penal, pois mitiga o princípio da indisponibilidade da ação penal em casos de crimes de médio potencial ofensivo, quando atendidos os requisitos legais. Além de contribuir com o desafogamento do Poder Judiciário e com a economia processual, esse mecanismo negocial garante a recomposição do dano provocado à vítima e à sociedade.



    Desde a vigência da Lei 13.964/2019 (23.01.2020), esta Corte tem recebido inúmeros habeas corpus e recursos ordinários em habeas corpus por meio dos quais o jurisdicionado requer a aplicação do art. 28-A do CPP, argumentando, como no presente caso, que a natureza mista da norma em comento (material-processual) impõe sua incidência retroativa, em obediência à garantia prevista no art. 5º, XL, da Constituição Federal.



    Diante da envergadura da matéria e da multiplicidade de demandas, o eminente Ministro Gilmar Mendes, em boa hora, afetou o tema ao Pleno, nos autos do HC 185.913/DF. 



    Não obstante, sem prejuízo de oportuna análise verticalizada da matéria pelo colegiado maior desta Suprema Corte, levei a questão ao escrutínio da Segunda Turma, no HC 220.249/SP (Sessão virtual de 09.12.2022 a 16.12.2022), por entender que a natureza da ação e suas implicações jurídicas exigem uma prestação jurisdicional célere, a fim de não esvaziar o próprio direito ou a pretensão punitiva estatal (seja pelo cumprimento integral da pena, seja pelo reconhecimento da prescrição).



    No referido julgamento virtual, a Turma concedeu reconheceu a aplicação retroativa do art. 28-A do CPP, nos seguintes termos:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA PROLATADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. ORDEM CONCEDIDA. 1. A expressão “lei penal” contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência. 3. Essa inovação legislativa, por ser norma penal de caráter mais favorável ao réu, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 4. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 5. Ordem concedida para reconhecer a aplicação retroativa do art. 28-A do CPP e determinar a conversão da ação criminal em diligência, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de eventual Acordo de Não Persecução Penal.” (HC 220249, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 19/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-02-2023 PUBLIC 06-02-2023, grifei)



    Tal entendimento consolidou-se na ambiência desta Segunda Turma, como se afere de inúmeros julgados recentes em idêntico sentido: ARE 1379168 AgR-terceiro, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/03/2023); HC 215539 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/03/2023; ARE 1208054 AgR-AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 13/06/2023. E ainda as seguintes decisões monocráticas: HC nº 224.936/SC, Rel. Min. Nunes Marques, j. 07/03/2023, p. 08/03/2023; HC nº 225.491/SE, de minha relatoria, j. 09/03/2023, p. 10/03/2023; e HC nº 224.654/TO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 07/02/2023, p. 08/02/2023



    Assim, à vista de tal compreensão, cumpre reconhecer que o entendimento exarado pelo TSE, ao consignar que “a finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação”, conforme se pleiteia na espécie” (eDOC.09) destoa da jurisprudência desta Segunda Turma e, por isso, merece imediato reparo.



    No presente caso, verifico que a denúncia foi ofertada pelo MPPR em 16/09/2020 (eDOC.02, p. 7) quando já vigorava a Lei 13.964/2019. Portanto, de rigor a sua incidência, por tratar-se de norma mais benéfica (art. 28-A do CPP). 



    Além disso, não há que se falar em preclusão, pois, como bem elucida o impetrante em sua cronologia processual (eDOC.08), o interesse na celebração do acordo de não persecução penal não foi suscitado pelo anteriormente porque “na data de oferecimento da denúncia, o entendimento prevalecente no Supremo Tribunal Federal, direcionava-se no sentido de que o ANPP somente seria cabível até o oferecimento da denúncia.” Além disso, o oferecimento do ANPP é um poder-dever do Ministério Público, de modo que a não propositura do acordo deve ser devidamente motivado pelo órgão de acusação. 



    Verifico, ademais, que o crime processado na ação penal originária (falsidade ideológica eleitoral), admite a incidência do instituto ora em debate e do que depreendo dos autos não há notícia de que seja o acusado reincidente. 



    Por fim, em que pese tenha o MPPR mencionado que o paciente é processado criminalmente nos autos nº 0003435-30.2015.8.16.0100 e 0000569- 15.2016.8.16.0100 (eDOC.02, p. 6), tenho que a repercussão ou não de tais registros na celebração do acordo, notadamente à vista do que prevê o art. 28-A, §2º, II, deve ser avaliada pelo parquet, motivadamente. 



    Desse modo, imperativa é a concessão da ordem, a fim de reconhecer o efeito retroativo do art. 28-A do CPP e possibilitar ao Ministério Público que avalie eventual propositura do ANPP ao paciente.



    2. Ante o exposto, com amparo nos arts. 192 e 312, ambos do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para reconhecer a retroatividade do art. 28-A do CPP e determinar que o Juízo singular abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente